Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-78.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000729-78.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA, WANDERSON CARLOS DE JESUS, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR MAIS DE 15 ANOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

I. O caso em exame envolve reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora temporária, condenando o Município de Tabocas do Brejo Velho ao pagamento de diferenças de 13º salário e férias acrescidas de um terço, em razão do desvirtuamento do contrato de trabalho temporário que perdurou por mais de 15 anos.

II. A questão em discussão consiste em analisar se a renovação sucessiva do contrato temporário por longo período configura desvirtuamento do instituto previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal e se, em caso positivo, a servidora faz jus às verbas sociais pleiteadas.

III. Conforme o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.066.677/MG), o comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, confere ao servidor o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. As fichas financeiras (IDs 95998126 e 95998127) comprovam a continuidade do vínculo por mais de 15 anos, o que caracteriza a irregularidade e afasta a natureza excepcional e transitória do contrato.

IV. Em se tratando de relação de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não afetando o fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. Correta a sentença ao limitar a condenação às verbas devidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

V.
Sentença mantida em remessa necessária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da presente
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 8000729-78.2021.8.05.0246
, em que figuram como Interessados
DILENE PEREIRA DOS SANTOS CASTRO
e o
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
, sendo remetente o
JUÍZO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta